Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-33.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de descontos mensais indevidos dos proventos de aposentadoria em favor da ré.
Sentença de procedência. Recurso da ré.
Assinatura aposta na ficha de inscrição e na autorização de desconto foi questionada pela autora. Aplicação da regra do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Prova da regular contratação somente

Ementa:
Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de descontos mensais indevidos dos proventos de aposentadoria em favor da ré.
Sentença de procedência. Recurso da ré.
Assinatura aposta na ficha de inscrição e na autorização de desconto foi questionada pela autora. Aplicação da regra do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Prova da regular contratação somente poderia ser feita pela parte ré. Ônus da parte ré provar a autenticidade da assinatura indicada nos documentos alegadamente firmados. Ausência de prova nesse sentido. Controvérsia somente poderia ser resolvida mediante produção de perícia grafotécnica, que não foi requerida ou produzida pela parte ré. Falta de prova da alegada associação válida da autora. Alegações da parte ré isoladas nos autos.
Dano moral caracterizado. Negligência da parte ré. Parcos rendimentos. Autora privada de parte deles. Proventos de aposentadoria destinados à sobrevivência da autora. Descontos indevidos ultrapassam os limites do mero aborrecimento. Montante de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mantido porque atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dano material. Devolução dos valores descontados de forma simples de rigor. Indevidos os descontos efetuados diretamente nos benefícios previdenciários da autora que devem ser ressarcidos. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001003-33.2018.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante
CENTRAPE - CENTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL, é apelada ROSA DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-33.2018.8.26.0651 -Voto no 28832 K
2
VOTO No 28832
APELAÇÃO CÍVEL no 1001003-33.2018.8.26.0651
APELANTE: CENTRAPE - CENTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL
APELADO: ROSA DE OLIVEIRA SILVA
COMARCA: VALPARAÍSO
JUIZ (A): FERNANDO BALDI MARCHETTI
Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais.
Alegação de descontos mensais indevidos dos proventos de
aposentadoria em favor da ré.
Sentença de procedência. Recurso da ré.
Assinatura aposta na ficha de inscrição e na autorização de
desconto foi questionada pela autora. Aplicação da regra do
artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Prova da
regular contratação somente poderia ser feita pela parte ré.
Ônus da parte ré provar a autenticidade da assinatura
indicada nos documentos alegadamente firmados. Ausência
de prova nesse sentido. Controvérsia somente poderia ser
resolvida mediante produção de perícia grafotécnica, que
não foi requerida ou produzida pela parte ré. Falta de prova
da alegada associação válida da autora. Alegações da parte
ré isoladas nos autos.
Dano moral caracterizado. Negligência da parte ré. Parcos
rendimentos. Autora privada de parte deles. Proventos de
aposentadoria destinados à sobrevivência da autora.
Descontos indevidos ultrapassam os limites do mero
aborrecimento. Montante de R$5.000,00 fixado a título de
danos morais mantido porque atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Dano material. Devolução dos valores descontados de
forma simples de rigor. Indevidos os descontos efetuados
diretamente nos benefícios previdenciários da autora que
devem ser ressarcidos. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11o do
Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária
para 20% do valor da condenação.
Resultado. Recurso não provido.

Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de indenização por danos materiais e morais movida sob
alegação de descontos mensais indevidos nos proventos de aposentadoria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-33.2018.8.26.0651 -Voto no 28832 K
3
favor da ré.
Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a
inexistência de vínculo associativo entre as partes, condenando a ré a restituir, de
forma simples, os valores indevidamente descontados nos proventos da parte
autora, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data dos descontos e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
A ré foi condenada também a pagar indenização por danos
morais à autora no valor de R$5.000,00, bem como a arcar com o ônus da
sucumbência no montante de 10% do valor da condenação.
A ré apresentou recurso de apelação, arguindo que a autora
busca auferir vantagem financeira, vez que os descontos efetuados na sua conta
corrente foram anuídos por ela própria, buscando valer-se dos benefícios
oferecidos pela entidade sindical. Requer a reforma integral da r. sentença ou,
alternativamente, a redução dos valores indenizatórios.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Insta consignar que a assinatura aposta na ficha de
inscrição e na autorização de desconto (fls. 106/108) alegadamente firmado
pelas partes, trazido aos autos pela ré, foi questionada pela autora.
No presente caso, aplica-se a regra do artigo 429, inciso II,
do Código de Processo Civil:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando
(...).
II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.
Além disso, a prova da regular contratação somente poderia
ser feita pela parte ré.
Assim, era ônus da parte ré provar a autenticidade da
assinatura indicada nos documentos alegadamente firmados. Entretanto, não
houve prova nesse sentido. Essa controvérsia somente poderia ser resolvida
mediante produção de perícia grafotécnica, que não foi requerida ou produzida
pela parte ré.
Não houve prova da alegada associação válida da autora.
As alegações da parte ré restaram isoladas nos autos. Ou seja, a parte ré não se
desincumbiu de comprovar suas assertivas como estabelece o artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-33.2018.8.26.0651 -Voto no 28832 K
4
Dessa forma, evidente a configuração do dano moral, ante a
negligência da parte ré. Além dos parcos rendimentos, a autora foi privada de
parte deles. Os proventos de aposentadoria são destinados à sobrevivência da
autora e os descontos indevidos ultrapassam os limites do mero aborrecimento.
Apresentam-se como norteadores para a quantificação do
dano moral os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda, o
princípio que veda o enriquecimento ilícito, deles não podendo se divorciar o
Julgador. Além disso, o dano deve ser fixado em valor razoável, procurando
compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento
ilícito.
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano na vida da autora e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea aos fatos ocorridos.
Utilizados tais critérios, identifica-se como razoável o valor
indenizatório arbitrado pela r. sentença. Assim fixada a obrigação reparadora,
desestimula-se o lesante, bem como é possível compensar o ofendido, sem
causar-lhe enriquecimento ilícito.
Com relação ao dano material, de rigor a devolução dos
valores descontados de forma simples, vez que indevidos os descontos
efetuados diretamente nos benefícios previdenciários da autora, devendo ocorrer
o ressarcimento. De qualquer modo, não houve recurso pela parte autora.
Vale realçar o posicionamento desta C. Corte em casos
análogos ao dos autos:
ASSOCIAÇÃO. Autora pretende a restituição de valores cobrados pela
associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré. Requerida que deixou de fornecer os
documentos necessários à realização de perícia grafotécnica na suposta
autorização para realização dos descontos. Autora com idade já
avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria,
perpetrados por entidade cuja finalidade deveria ser a defesa dos direitos
dos aposentados. Associação que figura como ré em diversos processos
fundados na mesma cobrança indevida. Conduta ilegal e reiterada de
violação aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Danos
morais
fixados
em
quantum
adequado
ao caráter punitivo e
compensatória da medida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
determinação para expedição de ofício ao MP. (Apelação Cível no
1000594-55.2020.8.26.0047, Assis, j. em 3 de dezembro de 2020,
Relatora MARY GRÜN).
APELAÇÃO Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais Sentença de parcial
procedência -Inconformismo do autor, pleiteando a condenação da ré ao
pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, bem como à
devolução em dobro dos descontos indevidos Acolhimento em parte -
Descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do autor, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-33.2018.8.26.0651 -Voto no 28832 K
5
associação, não contratada, que gera o dever de indenizar Danos morais
fixados em R$ 5.000,00, em apreço aos preceitos da razoabilidade e
proporcionalidade Descabimento, no entanto, do pleito de restituição em
dobro dos valores descontados Má-fé não comprovada - Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 1000431-08.2020.8.26.0619,
Taquaritinga, j. em 2 de dezembro de 2020, Relator JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO).
Nessas condições, fica mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em virtude do disposto no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, a verba honorária arbitrada fica majorada para 20% do valor da
condenação.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)